Tribunal: TJDFT
Processo: 0751020-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. AFIRMAÇÃO. DIREITO MATERIAL CONTROVERSO. NÃO AFETAÇÃO. DECISÃO. REEXAME. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO OU GERAÇÃO DE EFEITOS MATERIAIS IMEDIATOS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS NÃO ALINHADAS PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015). INSERÇÃO DO DECIDIDO NO ROL DE RECORRIBILIDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, excetuada matéria pertinente à competência, pois encerra a gênese da prestação jurisdicional, e as decisões passíveis de irradiarem danos imediatos ou afetarem o resultado útil do processo (CPC, art. 1.015).
2. Conquanto verse a decisão sobre matéria exclusivamente processual, não afetando o direito material controverso, não irradiando efeitos materiais imediatos nem sendo passível de afetar o resulto útil do processo, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto.
3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, e não se inerindo nas situações que legitimam a mitigação da taxatividade legal, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.